Tribunal: TJDFT
Processo: 0737349-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSERTO. NOTEBOOK. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR AO RÉU A PRODUÇÃO DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos tanto pelo AUTOR como pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "condenar o requerido a obrigação de fazer, consistente em reparar a tela do notebook, DELL Inspiron 15 série 5000, de propriedade do autor, obrigação que deverá ser cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias, contado de sua intimação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de conversão em perdas e danos."(ID 78550686)
2. Recursos próprios e tempestivos. Tendo em vista os documentos apresentados pelo autor,recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. Custas e preparo recolhidos pelo réu, também recorrente (ID 78550701).
3. Em suas razões recursais, a parte autora, recorrente, alega, em síntese, que a falha na prestação do serviço enseja indenização por danos morais, porquanto ficou privado do uso do notebook.
4. O réu, também recorrente, por sua vez, alega preliminar de cerceamento de defesa, posto que não foi ouvida a testemunha arrolada na contestação. Aduz que é imprescindível a produção da prova pericial para identificar a origem da mancha. No mérito, argumenta que não há prova inequívoca de que a mancha na tela decorreu do serviço de assistência técnica. Argui que o equipamento entregue sem HD, impossibilitando avaliação completa (tela permanece escura sem sistema operacional). Esclarece que ordem de serviço confirma avaliação superficial devido à ausência do HD. Destaca que o reparo de dobradiça não envolve manuseio dos componentes internos da tela, e que a tela é peça blindada, assim o conserto da dobradiça não afetaria iluminação interna. Ressalta que o notebook é modelo 2016/2017 com quase uma década de uso e que a manchas em cantos inferiores são comuns por desgaste natural em equipamentos antigos.
5. Em contrarrazões, o autor pugna pelo não provimento do recurso do réu (ID 78550709). O réu, recorrido, impugna o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo autor (ID 78550710).
II. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em determinar se houve cerceamento a defesa do réu e no mérito, se há correlação entre a mancha apresentada na tela do notebook e conserto da dobradiça.
III. Razões de decidir
7. A despeito da impugnação apresentada, o réu, recorrido, não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
9. Narra o autor que levou seu notebook à assistência técnica da ré para a realização de conserto exclusivo da dobradiça, que apresentava desgaste e dificultava a abertura do equipamento. Relata que antes da entrega, retirou o HD por cautela, a fim de preservar seus dados pessoais, e que o notebook se encontrava funcionando perfeitamente, inclusive a tela, não apresentava qualquer defeito ou mancha.
10. A alegação de cerceamento de defesa deve ser analisada sob a luz do inciso I, do artigo 355 do CPC, que permite ao juiz julgar antecipadamente a lide quando a matéria for unicamente de direito ou não houver necessidade de produção de outras provas além das documentais.
11. É facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei 9.099/95.
12. No caso, o réu, recorrente, requereu em contestação a produção da prova oral, oitiva do técnico.
13. As partes divergem quanto a possibilidade do conserto da dobradiça ter danificado a tela. O réu alega que "a tela do computador é uma peça blindada, vem de fábrica blindada podendo ser aberta, mas, após sofrer abertura não é mais possível ser fechada (lacrada), não é possível voltar ao estado anterior. A tela de um notebook não permite intervenção, é uma peça que após abertura ou manipulação, não é possível que seja remontada, uma vez aberta ela não voltaria a funcionar, perde a funcionalidade" (ID 78550681 - pág.230 . Já o autor sustenta que computador não apresentava nenhum dano na tela ao ser entregue na loja e que a "mancha preta na parte inferior esquerda da tela" é "justamente na região próxima à dobradiça, local em que se concentrou a intervenção". Relata que " o técnico responsável afirmou, em mensagem de áudio (transcrita e anexada), que havia percebido a mancha no momento da ligação do notebook, mas optou por não informar, por entender que o cliente já tinha conhecimento do problema ." (ID 78550660 - pág.2).
14. O Douto magistrado a quo conheceu dos embargos de declaração para reconhecer o erro material lançado na sentença, retificando "o quarto parágrafo sentença", que passou a ter a seguinte redação: "O caso é de julgamento antecipado da lide, tendo em vista não haver necessidade de produção de outras, podendo o feito ser apreciado com as provas já constantes nos autos, razão pela qual deixo de acolher os pedidos de produção de outras provas." (ID 78550694).
15. No caso, restou evidenciado o cerceamento do direito da ré, pois não lhe foi oportunizado a produção de prova oral, pela qual poderia comprovar a dinâmica do conserto do notebook, em especial quanto o momento em que o técnico observou a mancha preta da tela, e se quando do conserto da dobradiça é necessário intervenção na tela, e, principalmente, se era possível aferir, quando da entrega do aparelho sem o HD, se havia danos na tela.
16. Isto posto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para realização da audiência de instrução e julgamento.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso da RÉ conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização da audiência de instrução e julgamento.
18. Recurso do autor prejudicado.
19. Não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Caracteriza cerceamento de defesa a falta de oportunidade concedida ao réu para comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ".